Tribunal: TJDFT
Processo: 0719360-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0719360-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ANDRE LUIS ALVES DE PAULA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A. contra a decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de Veículo (Alienação Fiduciária), Feito no 0702301-97.2020.8.07.0003, proposta pelo Agravante em desfavor de ANDRÉ LUÍS ALVES DE PAULA, determinou a intimação do Autor para demonstrar, mediante fotografia ou outro meio idôneo, que o veículo encontra-se em algum dos endereços identificados nas pesquisas realizadas nos sistemas à disposição do Juízo. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “Inicialmente, cumpre registrar que há um excessivo número de mandados expedidos por oficial de justiça, especialmente em ações de busca e apreensão como a presente, que constituem cerca de 25% a 30% do total de demandas em tramitação neste juízo, resultando em um elevado dispêndio de recursos públicos, procedimentos administrativos e deslocamentos de oficiais de justiça. Por tal motivo foi recebido ofício do Desembargador Humberto Adjuto Ulhoa, Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, informando a existência de procedimento administrativo PA SEI 10877/2018 e solicitando a adoção de providências para redução do número de mandados encaminhados para cumprimento por oficial de justiça. Em atendimento aos princípios da eficiência da administração pública (artigo 37 da Constituição Federal), da cooperação (artigo 6o do Código de Processo Civil), da economia e da celeridade processual (artigos 5, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e 4o do Código de Processo Civil), deve a parte autora contribuir para a maior efetividade do processo com menor dispêndio de recursos públicos evitando a realização de inúmeras diligências inúteis. Ademais, observe-se que já houve a anterior expedição de mandados de busca e apreensão, porém sem êxito. Diante do exposto, fica a parte autora intimada a, no prazo de 15 (quinze) dias, ter ciência dos endereços identificados nas pesquisas realizadas pelos sistemas à disposição do juízo e a informar caso o veículo se encontre em algum deles ou outro local, devendo comprovar efetivamente a sua localização, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo. Consigno desde já que, caso deseje, o artigo 4o do decreto-lei 911 faculta ‘ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva’.” Relata o Agravante que houve o deferimento da liminar de busca e apreensão, mas ainda não houve a retomada do veículo, já que foram infrutíferas as diligências realizadas. Acrescenta que, diante de tal quadro, “o Banco Agravante informou novo endereço e requereu o desentranhamento do mandado, entretanto, o Excelentíssimo Magistrado ‘a quo’ indeferiu o pedido de expedição do mandado de busca e apreensão, sob alegação de ser indispensável, para o desentranhamento postulado, que a parte autora comprove a localização do veículo no endereço a ser diligenciado, a fim de evitar dispêndio com diligências infrutíferas.” (Num. 17170160 - Pág. 3). Sustenta que não há previsão legal para a exigência de prévia comprovação de que o veículo esteja no endereço a ser diligenciado e que “não se pode olvidar que a presente lide trata-se de ação possessória de um automóvel, que pode ser facilmente transportado de um lugar para o outro, não ficando adstrito a um único endereço, além de ser de fácil alienação” (Num. 17170160 - Pág. 5). Defende a manutenção da liminar de busca e apreensão. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento. Preparo regular (Num. 17170162). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de Veículo (Alienação Fiduciária), Feito no 0702301-97.2020.8.07.0003, determinou a intimação do Autor para demonstrar, mediante fotografia ou outro meio idôneo, que o veículo encontra-se em algum dos endereços identificados nas pesquisas realizadas nos sistemas à disposição do Juízo. Inicialmente, deve ser destacado que, quanto à argumentação voltada à manutenção da liminar de busca e apreensão, carece o Agravante de interesse recursal, haja vista que não houve a revogação da liminar deferida nos termos da decisão de ID Num. 58387379 do Feito originário. Nesse descortino, encontra-se devolvida ao exame desta Corte de Justiça, unicamente, a determinação judicial para o Autor demonstrar, mediante fotografia ou outro meio idôneo, que o veículo encontra-se em algum dos endereços identificados nas pesquisas realizadas nos sistemas à disposição do Juízo. Pois bem. Feita essa ressalva, é certo que o art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, o Agravante não teceu qualquer consideração nas suas razões recursais, o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. Registre-se que, conforme consta do Feito originário, o ora Agravante, sem apresentar qualquer comprovação acerca da localização do veículo, postulou a expedição de mandado de busca e apreensão endereçado à Comarca de Goiânia-GO (Num. 65174771), sobrevindo a concessão de prazo para a comprovação do recolhimento das custas da carta precatória no Juízo deprecado (Num. 65245311). Isso demonstra que estão sendo praticados os atos processuais tendentes ao cumprimento da a liminar de busca e apreensão do veículo. Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 30 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador